Tribunal: STF
Processo: ARE 1590399
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 110):

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PAGAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ADESÃO DO CONTRIBUINTE AO PROGRAMA PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 12.218/2011. TRANSAÇÃO QUE JÁ ENVOLVE O RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS NO PROCESSO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 117), foram rejeitados (Doc. 120).

No Recurso Extraordinário (Doc. 126), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição, o ESTADO DA BAHIA alega que o acórdão recorrido viola o art. 22, I, da CF/1988, pois ”afastou a aplicação das regras de sucumbência previstas no Código de Processo Civil com fundamento no art. 11 da Lei Estadual nº 12.218/11” (Doc. 126, fl. 9).

Aduz que, competindo “privativamente à União legislar sobre direito processual civil, a lei estadual não pode alterar ou afastar as regras de sucumbência previstas no Código de Processo Civil, como entendeu o TJ/BA” (Doc. 126, fls. 9-10).

O Juízo de origem inadmitiu o RE com base no enunciado 282 da Súmula do STF (Doc. 134). 

No Agravo (Doc. 142), a parte agravante refuta a aplicabilidade do referido óbice sumular ao caso. 

É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário

Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.

Adite-se que a reversão do julgado demandaria o exame de legislação infraconstitucional (CPC), tratando-se de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo, bem como demanda a análise de legislação infraconstitucional local (LEI ESTADUAL 12.218/2011), providência igualmente vedada na via extraordinária nos termos da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se. 

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente